Tribunal: TJDFT
Processo: 0712261-26.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECRETAÇÃO DA REVELIA. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DE INTIMAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIDA. PROVAS UNICAMENTE COLHIDAS EM SEDE EXTRAJUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direitos.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) em preliminar, a nulidade da decretação da revelia, tendo em vista o não esgotamento das diligências de intimação do réu; e (ii) no mérito, a suficiência das provas para a condenação.
III. Razões de decidir:
3. No, caso, o réu foi flagrado conduzindo uma motocicleta sem documentação e com o chassi alterado. No entanto, na fase administrativa, alegou que pegou a moto de seu tio emprestado, pois havia se mudado para Brasília há dois meses para trabalhar, e que não sabia a proveniência ilícita do bem, fato confirmado pela esposa e genitor. Ademais, a única prova judicializada são os relatos dos policiais militares, que não se lembraram da abordagem do réu e nada mais foi produzido em sede judicial, o que enfraquece sobremaneira o arcabouço probatório.
4. Os depoimentos dos policiais têm especial relevância e gozam de presunção de veracidade, desde que corroborados por outros elementos de prova.
5. A ausência de elementos suficientes para configuração da materialidade e autoria do crime de receptação enseja a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e no brocardo “in dubio pro reo”.
IV. Dispositivo:
6. Preliminar rejeitada. Recurso provido.